Tribunal: TJDFT
Processo: 0719014-54.2023.8.07.0000
Órgão julgador: GETÚLIO DE MORAES OLIVEIRA
Órgão colegiado: 7a Turma Cível
Data de publicação: 2023-07-04

Ementa:
Vistos etc. Cuida-se de Agravo de Instrumento interposto por de JFE 18 EMPREENDIMENTOS IMOBILIARIOS LTDA contra Decisão do Juízo da 3a Vara Cível de Brasília que, em sede de Cumprimento de Sentença, determinou o prosseguimento do feito executivo. Não obstante haja pedido de liminar, observo que a parte agravada já ofereceu resposta ao recurso. Assim, buscando dar maior efetividade e celeridade ao feito, colha-se parecer da Douta Procuradoria. Após, retornem os autos conclusos. Brasília, 29 de junho de 2023. Des. GETÚLIO DE MORAES OLIVEIRA Relator